Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais. Não configuração. Necessidade de intimação pessoal para abandono da causa. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação e na localização do bem objeto de alienação fiduciária constitui ausência de pressuposto processual que autorize a extinção sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A parte indicou endereço para busca e apreensão do veículo que não foi diligenciado, de forma que incabível a extinção por ausência de pressuposto de constituição válido.
4. A extinção por abandono da causa demanda a comprovação de inércia do autor por mais de 30 dias, após intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, o que não restou configurado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A demora na citação ou na localização do bem em garantia fiduciária não constitui ausência de pressuposto processual, podendo configurar abandono da causa apenas se observados os requisitos do art. 485, III e §1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, III, IV e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026532, 0712173-91.2024.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.